Tribunal: TJBA
Processo: 8023648-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023648-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGUSTINHO JOSE DA SILVA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, ISLANIA FERREIRA NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. REVISÃO DE PROVENTOS. PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO NÃO COMPROVADOS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Governador e ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à reclassificação ao posto de 1º Tenente PM, com proventos calculados com base no posto de Capitão PM. 2. O impetrante sustenta que, ao ser transferido para a inatividade, ocupava a graduação de Subtenente PM, mas teria cumprido interstícios que lhe dariam direito à promoção a 1º Tenente PM e, consequentemente, ao cálculo de proventos com base na remuneração de Capitão PM. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) se há direito à promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente e, por consequência, à revisão dos proventos para Capitão; (ii) verificar a presença de direito líquido e certo para a reclassificação pretendida. III. Razões de decidir 4. O Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei nº 7.145/97 e Lei nº 11.356/2009) reorganizou a hierarquia da PM sem conceder promoção automática aos ocupantes da graduação de Subtenente, prevendo critérios de ascensão que incluem curso de formação e aprovação. 5. A promoção a 1º Tenente PM exige cumprimento de requisitos, como a inclusão em lista de pré-qualificação e a aprovação em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares, requisitos não demonstrados pelo impetrante nos autos. 6. Entende-se que a omissão do Estado não configura violação a direito líquido e certo, pois o tempo de serviço e a realização de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos apresentados não constituem fundamentos suficientes para a promoção pretendida. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A extinção de graduações intermediárias na Polícia Militar da Bahia não assegura promoção automática a postos superiores, sendo exigido o cumprimento dos requisitos legais, incluindo curso de formação específico. 2. A promoção a 1º Tenente PM exige a aprovação em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares, não sendo suficiente o tempo de serviço ou aperfeiçoamento regular para garantir a ascensão de patente.” Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º, 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei nº 7.990/2001, arts. 9º, 127 e 138; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 80399771320218050000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 20/05/2022. TJ-BA, MS nº 80155213320208050000, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho, 29/08/2021. TJ-BA, MS nº 8014447-12.2018.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, DJe 17/09/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8023648-18.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante AGUSTINHO JOSE DA SILVA e impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-446